Tribunal: STF
Processo: ARE 801714
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 815.188-RG. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.8.2013.



    O Plenário do STF, no exame do ARE 815.188-RG, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca da incorporação ao salário-base dos policiais militares do Estado de São Paulo da Gratificação de Atividade Policial – GAP, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da discussão.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.